Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a intenção de acordo da Tac Motors, apresentada na petição de id 61562755. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator